Tribunal: TJMT
Processo: 1003376-23.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003376-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), GUSTAVO CAMILOTTI - CPF: 039.980.421-80 (AGRAVANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0003-15 (AGRAVADO), SEMENTES PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 11.142.101/0001-13 (AGRAVADO), ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), IDAIR PAULINO CAPPELLESSO - CPF: 145.038.401-34 (ADVOGADO), MARCIO LUCIANO ISOTON - CPF: 696.696.271-68 (ADVOGADO), ALOISIO CUNHA SOARES - CPF: 000.579.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LAUDOS TÉCNICOS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o laudo pericial produzido nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em razão de suposta baixa germinação e vigor de sementes de soja adquiridas, pleiteando a anulação do laudo e a realização de nova perícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a homologação do laudo pericial afrontou o direito ao contraditório e à ampla defesa diante da alegada ausência de respostas aos quesitos formulados pelo agravante; e (ii) saber se é necessária a realização de nova perícia para suprir as supostas omissões.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apresentação de memoriais não impede a interposição de agravo de instrumento contra decisão homologatória do laudo, dada sua autonomia recursal (CPC/2015, art. 1.015, II).

4. A análise dos laudos periciais demonstra que, embora não haja resposta individualizada a todos os quesitos, as questões técnicas essenciais foram suficientemente examinadas, não se configurando cerceamento de defesa.

5. A legislação específica (Lei nº 10.711/2003 e Decreto nº 5.153/2004) exige procedimento próprio para contestação de qualidade de sementes, não observado pelo agravante.

6. A realização de nova perícia revela-se inócua, diante da impossibilidade técnica de análise atual das sementes, em razão do decurso temporal superior a uma década desde os fatos narrados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa a homologação de laudo pericial quando as questões técnicas essenciais foram suficientemente analisadas, ainda que não haja resposta expressa a todos os quesitos; 2. A não observância do procedimento legal específico de contestação da qualidade de sementes inviabiliza a invalidação da prova pericial homologada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gustavo Camilotti
contra a decisão interlocutória proferida em ID 179297692 pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 0004278-02.2012.8.11.0015, a qual homologou o laudo pericial elaborado pelo perito judicial Anderson Ramos dos Santos, bem como sua complementação, por considerá-los formalmente aptos.

Em suas razões recursais de ID 267208264, o agravante
alega, em síntese, que o laudo homologado não teria respondido adequadamente aos quesitos formulados, razão pela qual pugna pela anulação da decisão homologatória e realização de nova perícia com a nomeação de outro perito, a fim de suprir as omissões apontadas.

Sustenta que, na perícia inicial, conduzida pelo perito Luciano Henriques Marinez, não houve resposta aos quesitos apresentados. Em razão disso, foi determinada a realização de nova perícia, a cargo do perito Anderson Ramos dos Santos, cujas respostas aos quesitos, segundo o agravante, igualmente não atenderam ao necessário esclarecimento técnico, permanecendo as falhas anteriormente apontadas.

Assim, requer a reforma da decisão agravada para “
(i) afastar a homologação do laudo pericial apresentado pelo perito, ANDERSON RAMOS DOS SANTOS, decretando-se a nulidade do aludido laudo (fls. 499 a 502 e 516 a 523), (ii) nomear NOVO perito para a realização da perícia judicial, a fim de que sejam respondidos os quesitos formulados pelo agravante às fls. 395 a 399, sem prejuízo de quesitos complementares
”. (Sic)

Por sua vez, em contrarrazões de ID 268970938, a primeira agravada,
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA
, alega, preliminarmente, a ocorrência de preclusão do direito de impugnar o laudo pericial, tendo em vista que o agravante não apresentou memoriais no prazo determinado.

No mérito, sustenta que os laudos periciais apresentam suficiência de detalhamento técnico, apontando que o agravante não seguiu os procedimentos legais para contestação de laudo de semente, conforme previsto na Lei 10.711/2003 e Decreto 5.153/2004.

A segunda agravada,
SEMENTES PRODUTIVA LTDA
, apresenta suas contrarrazões em ID 272923380, a qual defende a preclusão da faculdade processual de impugnar a perícia, além de argumentar a ineficácia de uma terceira perícia, considerando que os fatos remontam a mais de uma década, não havendo possibilidade de análise física das sementes ou da lavoura.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ab initio
, impende analisar a preliminar de preclusão suscitada pelas agravadas, as quais sustentam que o agravante teria deixado transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de memoriais, restando preclusa a possibilidade de impugnação do laudo pericial.

No que concerne à referida preliminar, observa-se que, de fato, o agravante não apresentou seus memoriais no prazo determinado pelo juízo, conforme certificado nos autos do processo originário (fl. 60 – ID 84449763). Entretanto, tal circunstância, por si só, não tem o condão de obstar a interposição do presente recurso ou de afastar o conhecimento da matéria nele versada.

Isso porque a decisão agravada, que homologou o laudo pericial, constitui decisão interlocutória autônoma, sujeita a impugnação específica mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil.

A preclusão da faculdade de apresentar memoriais não se confunde com a preclusão do direito de recorrer da decisão homologatória da prova pericial, tratando-se de momentos processuais distintos e inconfundíveis.

Ademais, em se tratando de alegação de cerceamento de defesa na produção probatória, a matéria possui natureza de ordem pública, cuja análise transcende eventual preclusão operada em relação a outras faculdades processuais.

A análise da suficiência formal do laudo pericial, notadamente quanto à observância dos requisitos estabelecidos no artigo 473 do Código de Processo Civil, insere-se no âmbito do controle jurisdicional da regularidade procedimental, não se submetendo à preclusão alegada.

Por fim, é de suma importância salientar que após as partes serem intimadas pelo juízo para se manifestar acerca do laudo pericial, objeto da irresignação recursal, a parte Agravante se manifestou nos autos pugnando pela nulidade do laudo (fls. 30/42 – ID 84447810 – dos autos de origem).

Destarte,
afasto
a preliminar de preclusão arguida pelas agravadas e passo ao exame do mérito recursal e passo ao julgamento do mérito recursal.

O cerne da controvérsia recursal gravita em torno da adequação formal do laudo pericial homologado, especificamente quanto à alegada ausência de resposta aos quesitos formulados pelo agravante, o que configuraria, em tese, cerceamento de defesa por violação ao disposto no artigo 473, IV, do Código de Processo Civil.

O instituto da prova pericial caracteriza-se como meio de prova técnica destinado ao esclarecimento de fatos que dependam de conhecimento especializado, constituindo importante instrumento para a formação do convencimento do julgador.

O laudo pericial, como resultado materializado da perícia, submete-se a requisitos formais estabelecidos na legislação processual, dentre os quais se destaca a necessidade de resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes.

In casu
, da análise acurada dos elementos processuais carreados aos autos, verifica-se que, não obstante a alegação do agravante de que seus quesitos não teriam sido respondidos pelo perito judicial, o exame detido dos laudos periciais apresentados, juntados as fls. 16/21 – ID 84447805 (primeiro laudo) e fls. 58/60 – ID 84447808 a fls. 01/03 – ID 84447810 (segundo laudo) evidencia que, embora possa não ter havido resposta individualizada e expressa a cada um dos quesitos formulados, as questões técnicas essenciais para o deslinde da controvérsia foram adequadamente abordadas pelos
experts
.

Importante salientar que o primeiro laudo pericial, formulado pelo perito nomeado, Sr. Luciano H. Martinez, não foi anulado pelo juízo
a quo
, ao contrário, houve a determinação de realização de nova perícia, atendendo o pedido do agravante formulado as fls. 8/10 – ID 84447808, vejamos a
decisum
(fl. 11 – ID 84447808):

Em razão disso, houve a nomeação do segundo perito judicial, Sr. Anderson Ramos dos Santos, o qual apresentou sua análise técnica suficiente sobre a matéria controversa, ao estabelecer que (fls. 58/60 – ID 84447808 a fls. 01/03 – ID 84447810):

- A contestação de um laudo de viabilidade de sementes somente poderia ser realizada por laboratório do MAPA ou por laboratório por ele credenciado;

- Os laudos de contestação apresentados pelo autor/agravante não foram lavrados por laboratório do MAPA ou por laboratório credenciado;

- Os requeridos/agravados não foram convidados a acompanhar os trabalhos de levantamento;

- Não é possível afirmar se as amostras de sementes eram oficiais, nem se os implementos e máquinas estavam bem regulados.

Ressalte-se que, conforme se extrai dos autos, a prova pericial tinha como objetivo avaliar o suposto defeito em sementes de soja que, em tese, teriam baixo teor de germinação e vigor.

Ocorre que, conforme conclusão convergente de ambos os peritos nomeados pelo juízo, a janela temporal para realização dos testes específicos de germinação e vigor já havia decorrido quando do ajuizamento da ação, não havendo mais sementes disponíveis para análise direta ou lavoura para vistoria
in loco
.

Nesse diapasão, considerando a principiologia processual aplicável à espécie, notadamente os princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas, forçoso reconhecer que a realização de uma terceira perícia, como pretendido pelo agravante, revelar-se-ia medida manifestamente inócua e desnecessária, porquanto incapaz de alcançar resultado diverso das anteriores, dado o transcurso de mais de uma década desde os fatos narrados na inicial.

Impende consignar, outrossim, que
ambos os peritos judiciais convergiram
em ponto fundamental:
a impossibilidade técnica de se atribuir eventual queda na produtividade exclusivamente à qualidade das sementes, sem a realização de testes específicos na época oportuna e sem a observância do procedimento previsto na legislação de regência
.

No que tange à legislação específica aplicável ao caso, imperioso destacar que o Decreto 5.153/2004, que regulamenta a Lei nº 10.711/2003 (Lei de Sementes e Mudas), estabelece procedimento próprio para contestação da qualidade de sementes, prevendo, em seus artigos 67 a 79, a necessidade de amostragem por profissional credenciado e análise em laboratório oficial ou credenciado pelo Ministério da Agricultura.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o agravante não observou o procedimento legal para contestação da qualidade das sementes, deixando de realizar o teste de germinação prévio, de coletar amostras por amostrador oficial e de submetê-las a análise em laboratório credenciado pelo MAPA, conforme exigido pela norma de regência.

Nesse contexto, mesmo que se considere a ausência de resposta expressa e individualizada a cada um dos quesitos formulados pelo agravante, tal circunstância não configura cerceamento de defesa apto a justificar a anulação da decisão homologatória do laudo pericial, porquanto as questões técnicas essenciais para o deslinde da controvérsia foram suficientemente abordadas pelos peritos judiciais, restando evidenciada a impossibilidade técnica de se aferir, na atualidade, a qualidade germinativa das sementes utilizadas há mais de uma década.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se determinasse a realização de uma terceira perícia, como pretendido pelo agravante, tal providência redundaria em idêntica conclusão técnica, dada a impossibilidade material de análise direta das sementes ou da lavoura, configurando verdadeira inutilidade do ato processual, em descompasso com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Em assim sendo, não há qualquer nulidade a ser declarada com relação à prova pericial produzida nos autos, consequentemente, desnecessária a realização de nova perícia.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que homologou o laudo pericial e sua complementação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025